Tribunal: TJDFT
Processo: 0725577-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. EXCLUSÃO DE CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROCESSO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão que, nos autos do processo de Falência, determinou a exclusão do crédito do agravante em decorrência da declaração de prescrição intercorrente nos autos da ação executiva.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia envolve verificar a possibilidade de o Juízo falimentar excluir o crédito habilitado pelo agravante, considerando a declaração, pelo Juízo da execução, da sua prescrição intercorrente por decisão transitada em julgado.
III. Razões de decidir:
3. A prescrição intercorrente do crédito do agravante foi declarada por sentença proferida pelo Juízo da execução, com trânsito em julgado em 10.05.2023.
4. Independentemente do erro ou acerto da decisão que declarou a prescrição intercorrente do crédito do agravante, é conclusivo que se operou, sobre ela, a coisa julgada material, de modo que não poderia o Juízo falimentar, ou mesmo esse Eg. Tribunal, por meio deste recurso, desconstituí-la para determinar a manutenção do crédito prescrito no rol de credores da Falência.
IV. Dispositivo e tese:
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: “1. A eficácia preclusiva da coisa julgada material impede a rediscussão da sentença que declarou a prescrição intercorrente, nos autos do processo falimentar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 966.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1775823, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, TJDFT; Acórdão 1792727, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a CÂMARA CÍVEL, TJDFT.